Tribunal: TJMT
Processo: 1019694-91.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019694-91.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OSMAIR DE CASTRO SILVA - CPF: 041.719.911-29 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), OSMAIR DE CASTRO SILVA - CPF: 041.719.911-29 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MARLI BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019694-91.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PRESCINDIBILIDADE – SOLENIDADE QUE NÃO COMPROMETE A PRISÃO CAUTELAR – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A falta da audiência de custódia – por se tratar de mera irregularidade – não contamina a ordem de prisão preventiva.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime imputado ao paciente, bem como estampada sua periculosidade em razão da constatação da reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar na desproporcionalidade da prisão e nem no emprego de medida cautelar diversa.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019694-91.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO ZANDONAI (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE: OSMAIR DE CASTRO SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de OSMAIR DE CASTRO SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos n. 6007-10.2019.811.0018 (Código 136035), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e praticado durante o repouso noturno [art. 155, §§1º e 4º, I, do Código Penal].

Em síntese, a impetrante sustenta que:
1)
a prisão preventiva foi decretada em 28 de dezembro de 2019, sem a realização da audiência de custódia;
2)
a fundamentação utilizada para a manutenção da custódia está fundada apenas na gravidade abstrata do crime e no histórico criminal do paciente, não evidenciando, de forma concreta, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
a segregação é desproporcional, tendo em vista a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 29065460].

A liminar foi indeferida pela Relatora Plantonista, Desembargadora Maria Erotides Kneip [doc. digital n. 29071469].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [doc. digital n. 30394488].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 31206479].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020